Tribunal: STF
Processo: RE 593881
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE COMBATE À POBREZA 
   E DESIGUALDADES SOCIAIS - FCPDS. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. 
   OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 
1.	O entendimento deste Tribunal é no 
   sentido de que o artigo 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003 
   tornou válidos os diplomas normativos referentes a adicionais 
   criados pelos Estados e pelo Distrito Federal. 
   Precedentes.
2.	Ausentes os requisitos do artigo 535, I e II, do
   Código de Processo Civil.
	Embargos de declaração 
   rejeitados.